Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-24.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. DISPENSA DE PREPARO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

1. A Jurisprudência desta Corte tem admitido que Núcleos de Práticas Jurídicas exerçam o múnus de Curadoria Especial, estendendo a eles as mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados, inclusive no que tange à isenção do preparo recursal.

2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.

4. Extinto o processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade.

5. O Autor da Ação Reivindicatória que não logra êxito em demonstrar a ocupação indevida do imóvel reivindicado pelo Réu, quando da propositura da ação, deve arcar com os honorários de sucumbência, pois não comprovou a necessidade da intervenção judicial para solução de conflito.

6. O Núcleo de Prática Jurídica quando atua no exercício da Curadoria Especial goza das mesmas faculdades da Defensoria Pública. Nessa linha de raciocínio, se são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando atua como Curadora Especial do Réu revel, essa verba também será devida ao Núcleo de Prática Jurídica que assumiu o mesmo múnus.

7. Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, normalmente indicado na impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública.

8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.

9. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

10. A hipótese dos autos insere na previsão do artigo 85, § 8o, do CPC/15, segundo a qual, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

11. Recursos conhecidos. Apelação da Ré parcialmente provida. Recurso Adesivo da Autora não provido. Preliminares rejeitadas.